Tribunal: TJMT
Processo: 0047632-91.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GOSSO

INTERESSADO/APELADO:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A

VISTOS,
O presente Recurso de Apelação n.178660/2016 já foi julgado, consoante se infere da decisão de fls. 197/203,
estando pendente o julgamento dos Embargos de Declaração n. 4761/2018, interposto em face da decisão que desproveu o Recurso de Agravo Interno n. 75644/2017 em apenso.
Todavia, a questão em debate versa sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e EREsp n. 1163020/RS, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin,
determinou a suspensão de todas as ações sobre o citado assunto, inclusive cadastrado sob o

Tema 986
.
A par disso, considerando a decisão prolatada as fls. 43/44 no
Recurso de Embargos de Declaração em apenso no 4761/2018,

onde determina a suspensão daquele feito, determino o retorno dos autos à secretaria judicial, devendo lá permanecer
até que advenha determinação em contrário da Instância Superior.
Às providências.
Cuiabá-MT,
data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado